Tribunal: CARF
Processo: 10380.726706/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA CARF N° 171. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa do contribuinte.
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. DOAÇÃO. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de distribuição de lucros e doação recebidos de pessoa física ou jurídica deve vir acompanhada de provas da realização da operação.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726706/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.860 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA
CARF N° 171. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de
defesa do contribuinte.
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no
105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO
LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. DOAÇÃO. MERAS
ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de distribuição de lucros e doação recebidos de
pessoa física ou jurídica deve vir acompanhada de provas da realização da
operação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726706/2012-73
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.860 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726706/2012-73

Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.

Relatório
FRANCISCO DE ASSIS FREITAS, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE, Acórdão no 08-25.977/2013, às e-fls. 444.456, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da constatação de
acréscimo patrimonial a descoberto, em relação aos exercícios 2008 e 2009, conforme Termo de
Verificação Fiscal, às fls. 20/31, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, ou seja,
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva,
conforme Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.860 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726706/2012-73

O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 147/150, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisando ás alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão
de piso:
a) ao auditor fiscal encarregado do procedimento fiscal faltava autorização para
fiscalizar e autuar, pois não existe um único mandado de procedimento fiscal que
autorize dita fiscalização e/ou a diligência por este empreendida, e, se existe, o
defendente nunca o recebeu.
b) não pode subsistir o lançamento baseado em informações de instituições financeiras,
por infringir o seu direito à intimidade, a vida privada e ao sigilo de dados.
c) como a empresa Granja Tijuca Ltda, da qual o autuado é sócio, não estava utilizando
conta bancária na época, e como o lucro era todo distribuído para o mesmo, todos os
valores a ela pertencentes eram movimentados na conta bancária do defendente.
d) o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) teria sido computado indevidamente no
APD do recorrente, em julho de 2007, em razão da aquisição das cotas da empresa
Granja Tijuca Ltda, posto que tais cotas foram adquiridas do filho do defendente, o Sr.
Jefferson Fabrício de Freitas, através de doação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DAS PRELIMINARES
DO MPF – NULIDADE

Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.860 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726706/2012-73

A contribuinte pugna pela nulidade do lançamento pela inexistência de MPF para
o presente lançamento.
Quanto ao tema, afora o entendimento pessoal deste Relator, a posição
predominante neste Conselho é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária. Sendo assim, irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento (o que não é o
caso dos autos). Tal posicionamento fica claro pela leitura das duas decisões da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF abaixo transcritas.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação fisco
contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado
recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo MPF o
auditor está autorizado a dar inicio ou a levar adiante o procedimento fiscal. A
inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não prorrogação deste não
invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado.(Acórdão no
920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos não
especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de que a
atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e,detectada a ocorrência da situação
descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional.(Acórdão no 920201.757; sessão de 27/09/2011; Relator
Manoel Coelho Arruda Junior)
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria, em recente
reunião do Pleno, foi editada a Súmula de n° 171, com a seguinte redação:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Ademais, diferentemente do que alega o autuado no Termo de Início de
Procedimento Fiscal anexo às fls. 32/34, recebido pelo defendente em 08/09/2011, conforme o
AR de fl. 35, consta o número do mandado de procedimento fiscal e respectivo código de acesso,
bem como o endereço eletrônico (www.receita.fazenda.gov.br) onde o contribuinte poderá
verificar a autenticidade do MPF, conforme se vê às fls. 33, abaixo transcrito:
O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do Mandado de Procedimento Fiscal
utilizando o programa Consulta Mandado de Procedimento Fiscal, disponível na página
da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, www.receita.fazenda.gov.br,
onde deverão ser informados o número do CNPJ ou CPF, conforme o caso, e o código
de acesso 16960435.
No caso de não possuir acesso a Internet, poderá o sujeito passivo verificar a
autenticidade do Mandado comparecendo a uma unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil ou entrando em contato com:
Chefe
de
equipe:Maria
Mazzarello
Telefone:38783509
Endereço:Serviço
de
Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Fortaleza, na primeira sobreloja do
Edifício do Ministério da Fazenda, localizado na Rua Barão de Aracati, n.° 909,
Aldeota, Fortaleza/CE.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.860 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726706/2012-73

Em face do exposto, afasto a preliminar.

DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO

O recorrente levanta questão ao afirmar que não pode subsistir o lançamento
baseado em informações de instituições financeiras, por infringir o seu direito a intimidade, a
vida privada e ao sigilo de dados.
A Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a autoridade fiscal
examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser
aplicada a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados
os contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos
quais armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF,
cuja possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento
destas informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas bancárias
valores não correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.860 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726706/2012-73

DO MÉRITO
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO

De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura do presente auto de
infração se deu em virtude da omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos não
respaldados por rendimentos declarados/comprovados, ou seja, acréscimo patrimonial a
descoberto.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para incidência do
imposto. o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(grifamos)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido da
renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.860 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726706/2012-73

Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto
de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de 1988,
art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa fisica, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto
para a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer
titulo, consubstanciado na aquisição de disponibilidade juridica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação, é feita uma analise do fluxo financeiro do sujeito
passivo, no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-
tributária) que suportaram a aplicação deles nos gastos.
O recorrente sustenta dois pontos, são eles: lucro distribuído da empresa Granja
Tijuca e doação procedente do Sr. Jefferson.

DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

Quanto à alegação de que a empresa Granja Tijuca Ltda, da qual o autuado é
sócio, não estava utilizando conta bancária na época, e que o lucro teria sido todo distribuído
para o mesmo, e que todos os valores a ela pertencentes eram movimentados na conta bancária
do defendente, esta não procede.
Compulsando-se os autos verifica-se que esta questão já foi devidamente
questionada e apreciada na fase inquisitória pela fiscalização, tendo sido constatado no termo de
verificação fiscal, que:
1) Os rendimentos isentos e não-tributáveis declarados pelo contribuinte a título
de Lucros e Dividendos recebidos pela empresa GRANJA TIJUCA LTDA, CNPJ
11.811.734/000177, no valor de R$ 1.200.000,00, da qual o contribuinte ora fiscalizado era
detentor de 99,92% do capital social no ano de 2007 foi desconsiderado pela fiscalização, por
falta de documentação comprobatória. Ressalte-se que o contribuinte foi 05 (cinco) vezes
intimado a comprová-los, conforme Termo de Início de Fiscalização, Termo de Constatação e de
Intimação Fiscal I e 03(três) Termos de Re-intimação. Vale mencionar que a fiscalização não
logrou êxito em efetuar diligência fiscal na referida empresa, através de envio de Termo de
Diligência Fiscal para o endereço cadastrado na Receita Federal, tendo em vista a devolução do
mesmo pelos Correios pelo motivo "MUDOU-SE". Também merece destaque que a Granja
Tijuca entregou sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do Ano-
Calendário 2007 (DIPJ 2008) com os valores zerados;
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.860 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726706/2012-73

2) Os rendimentos isentos e não-tributáveis declarados pelo contribuinte em sua
DIRPF 2009 a título de Lucros e Dividendos recebidos pela empresa GRANJA TIJUCA LTDA,
CNPJ 11.811.734/000177, no valor de R$ 840.000,00, assim como da empresa Tijuca
Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 09.293.190/000157, no valor de R$ 243.771,66, das
quais o contribuinte ora fiscalizado era detentor de 99,92% e 99% do capital social no ano de
2008, respectivamente, foram desconsiderados pela fiscalização, por falta de documentação
comprobatória. O contribuinte foi 05 (cinco) vezes intimado a comprová-los, conforme Termo
de Início de Fiscalização, Termo de Constatação e de intimação Fiscal I e 03(três) Termos de Re-
intimação, porém não apresentou documentação, hábil e idônea, do efetivo recebimento de tais
recursos;
3) A fiscalização não logrou êxito em efetuar diligência fiscal nas referidas
empresas, através de envio de Termo de Diligência Fiscal para o endereço cadastrado na Receita
Federal, tendo em vista a devolução pelos Correios pelo motivo "MUDOU-SE" ;
4) A Granja Tijuca entregou sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica do Ano-Calendário 2008 (DIPJ 2009) com os valores zerados;
5) A empresa Tijuca Empreendimentos apresentou em sua DIPJ 2009 rendimentos
tributáveis de R$ 274.920,11 em 2008 e o contribuinte informou distribuição de lucros de R$
243.771,66, ou seja, bastante elevado em relação a sua receita;
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Com efeito, não procedem as alegações do autuado relativamente a este fato,
considerando outrossim, que na fase do contencioso o mesmo não trouxe nenhuma prova ou fato
novo que contrariasse as constatações verificadas pela fiscalização.

DA DOAÇÃO

Quanto à alegação de que o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) teria sido
computado indevidamente no APD do recorrente, em julho de 2007, em razão da aquisição das
cotas da empresa Granja Tijuca Ltda, posto que tais cotas foram adquiridas do filho do
defendente, o Sr. Jefferson Fabrício de Freitas, através de doação, esta também não procede.
Neste ponto, compulsando-se a DIRPF/2008 do Sr. Jefferson Fabrício de Freitas,
verifica-se que diferentemente do que alega o autuado e assevera seu filho Jefferson no
documento anexo às fls. 56, não consta na aludida declaração nenhuma informação acerca de
qualquer doação.
Repise-se que o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
sendo lícito, como ele sugere, obrigar a Fazenda a substituí-lo no fornecimento de prova que a
este competia em decorrência da apuração de omissão de renda por presunção legal, pois, como
já exposto anteriormente, esta presunção tem o poder de inverter o ônus da prova, não cabendo
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.860 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726706/2012-73

ao Fisco sair em busca da comprovação de transações que dizem respeito às atividades da pessoa
do autuado a quem compete apresenta-las em defesa dos seus próprios interesses.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea,
não é capaz de rechaçar a pretensão posta no lançamento.
Portanto, deve ser mantida a infração.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 504
DF CARF MF
Original